Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707067-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: HUMBERTO DESPACHO À agravante, quanto à diligência id 36603978. No mais, considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessária sua intimação para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Revogo, portanto, o penúltimo parágrafo da decisão id 35673325). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR